Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-23.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO PERTILE - CPF: 036.430.549-55 (APELADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (ART. 86 DO CPC) – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do decaimento de cada parte, considerando o número de pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 86 do CPC.

Reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais e acolhidos pedidos de relevo, justifica-se a manutenção da distribuição fixada pelo juízo
a quo
, que atribuiu à apelante maior responsabilidade pelos encargos processuais.

A interposição de recurso regularmente fundamentado, ainda que desprovido, não configura, por si só, litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos no 1000442-23.2020.8.11.0015, ajuizada por RODRIGO PERTILE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para declarar abusiva a disposição prevista no conteúdo da cláusula sexta, parágrafos segundo e quarto, do contrato firmado entre as partes, que preveem a retenção da quantia paga a título de sinal e 20% sobre o valor do contrato e a restituição de forma parcelada, bem como declarar abusiva a disposição prevista no conteúdo da cláusula décima sétima no que se refere à cobrança de taxa de expediente, afastando-a por completo. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência parcial, deverá arcar o requerente com 40% das custas processuais e a requerida com os demais 60% remanescentes. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da parte requerente, e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído aos danos morais e repetição do indébito em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, a cobrança fica sobrestada em relação ao requerente (art. 98, § 3o, CPC).”

Em suas razões, a empresa recorrente sustenta, em síntese: (i) que a distribuição dos ônus sucumbenciais desconsiderou a sucumbência recíproca, visto que o apelado decaiu da maior parte de seus pedidos, inclusive os de maior repercussão econômica (repetição do indébito e indenização por danos morais); (ii) que a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios não observou a proporcionalidade imposta pelo artigo 86 do CPC; (iii) que a fixação da responsabilidade em 60% das custas processuais é desarrazoada e não reflete o efetivo êxito do apelado na demanda.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais observe a regra da sucumbência recíproca, com a redistribuição proporcional das verbas, conforme art. 86 do CPC.

As contrarrazões aportaram no Id. 297399893, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à suposta desproporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que o apelado decaiu da maior parte dos pedidos e, por isso, deveria arcar com a maior parcela das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao art. 86 do CPC.

Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, deve pautar-se no número de pedidos e na parcela de decaimento das partes,
in verbis
:

“A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.[17]”

No caso, a sentença reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais relevantes e afastou a cobrança de taxa de expediente, conferindo ao apelado parte significativa do que buscava em juízo. Embora tenha havido rejeição de alguns pedidos (repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais), não se pode desconsiderar que a declaração de nulidade de cláusulas em contrato de adesão representa providência essencial à proteção do consumidor.

A proporcionalidade estabelecida na sentença, impondo à Apelante 60% das custas processuais e integralidade dos honorários advocatícios do Apelado, reflete a maior responsabilidade da Loteadora na instauração da lide, na medida em que foi ela quem inseriu as cláusulas abusivas no contrato de adesão, em afronta às normas protetivas do consumidor.

Ademais, não se pode confundir a mera propositura da ação pela parte consumidora com a assunção de culpa processual. O art. 86 do CPC exige que a distribuição leve em conta o resultado da ação, não o simples fato de quem ajuizou a demanda. O resultado favorável, ainda que parcial, ao apelado justifica a divisão proporcional fixada pelo magistrado de origem.

Com efeito, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 86 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, DO CPC)- RECURSO NÃO PROVIDO. Se o Recurso foi devidamente fundamentado, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento . A procedência parcial dos pedidos formulados na lide enseja a aplicação da sucumbência recíproca, distribuindo-se proporcionalmente entre as partes os respectivos ônus (artigo 86 do CPC). Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013985-30.2019.8.11 .0015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

Por fim, o Apelado pugna pela condenação da Apelante em litigância de má-fé, sob alegação de que o recurso teria caráter protelatório.

Contudo, não se vislumbra, no caso, nenhuma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC. O simples inconformismo da Apelante com a sentença e a interposição de recurso previsto em lei não configuram, por si sós, intuito doloso ou protelatório. A argumentação, ainda que frágil, encontra respaldo no direito de defesa constitucionalmente assegurado.

Assim, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025